Tribunal: STF
Processo: RHC 262232
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Helio Francisco da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE "AVISO DE MIRANDA" NA ABORDAGEM POLICIAL. ADVERTÊNCIA DEVIDAMENTE REALIZADA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    2. Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria" (AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023), notadamente no caso, em que não se verifica qualquer ilegalidade flagrante a atrair a concessão da ordem de ofício. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 1.003.160 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, o recorrente pretende: 



–     Conhecer e acolher a preliminar sobre a violação sobre o Aviso de Miranda acima apresentado; 



–     Conhecer e acolher a preliminar sobre a violação sobre a cadeia de custodia pelas razões acima apresentadas; 



–     Conhecer e acolher a tese subsidiaria para reconhecer a atenuante prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pelas razões acima apresentados, e por último, 



–     Conhecer e acolher a tese subsidiaria para redimensionar a pena aplicada com relação as circunstancias do crime com relação ao crime de porte de arma de fogo (art. 16, caput, e §1º, IV, da Lei nº 10.826/06), considerando que essa fora dosada alheio a firme jurisprudência deste Tribunal da Cidadania; 



–     Conhecer e acolher a tese subsidiaria para redimensionar a pena aplicada com relação as circunstancias do crime com relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), considerando que essa fora dosada alheio a firme jurisprudência deste Tribunal da Cidadania. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO SE CONHECE DE HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VEDADO O REEXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS NO BOJO DO WRIT. DIREITO AO SILÊNCIO. ILEGALIDADE ALEGADA: NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. NÃO CARACTERIZADA ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA ORDEM. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, no tocante à ofensa ao direito ao silêncio, o acordão impugnado assim se manifestou quanto à nulidade apontada (grifei):



    No presente caso, a Corte de origem consignou que (e-STJ fls. 20/21, grifei):



    [...]



    Dessa forma, a comunicação feita ao Réu pelos policiais de que estavam ali para apurar notícia de crime de tráfico de drogas e armas de fogo no interior do veículo por ele conduzido, não reflete nenhuma irregularidade. E mais, se o próprio Réu resolveu dizer que tinha conhecimento de que transportava algo ilícito, esse fato ocorreu por mera liberalidade, não podendo ser atribuído a erro ou irregularidade do procedimento policial. 



    De outro lado, conforme se vê do termo de interrogatório extrajudicial (fls. 20), o Réu foi expressamente informado sobre o direito de permanecer em silêncio, dele renunciando voluntariamente, nada indicando coação ou a prática de atos irregulares pelos policiais por ocasião da caracterização da situação de flagrante, não sendo este o momento de formal de advertência sobre o direito ao silêncio (hipótese típica de ficção em filmes americanos!), como já decidiram: 1. esta Corte: a. Ap. n° 0050998-94.2015.8.26.0050, Rel. Des. Diniz Fernando, 1ª Câm. Crim., j. em 05.12.2016: [...]



    Quanto ao tema, frise-se que o Supremo Tribunal Federal ainda não apreciou o Recurso Extraordinário 1.177.984, que teve a repercussão geral reconhecida (Tema 1.185) quanto à questão relativa à obrigatoriedade de policiais informarem acerca do direito ao silêncio já no momento da abordagem – como pretendido aqui pela defesa –, valendo mencionar que, de acordo com os fundamentos acima transcritos, efetivamente houve perante a autoridade policial a cientificação do agravante quanto ao seu direito de permanecer em silêncio. 



    Vale mencionar que, "quanto ao 'aviso de Miranda' (advertência dos policiais quanto ao direito constitucional ao silêncio), o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo" (HC n. 614.339/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe 11/2/2021), o que não ficou evidenciado no caso em comento. 



    Na linha do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; HC 183.250 AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402 AgR, ministra Rosa Weber). 



    Por outro lado, no tocante ao pleito de redimensionamento da pena aplicada, cabe referir que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Pois bem. Destaco o acórdão dito coator, no ponto em que mantém a dosimetria da pena (grifei):



    No que se refere ao crime do Estatuto do Desarmamento, observa-se que foram apontados elementos que extrapolam consideravelmente a subsunção típica e justificam o incremento da pena-base no patamar adotado, uma vez que foram apreendidas 7 (sete) armas com alto potencial lesivo. 



    Conforme destacaram as instâncias antecedentes, foi reconhecido o crime único de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Dessa forma, o emprego da quantidade e da espécie de armamento arrecadado com o agravante, como moduladora desfavorável, não representa nenhuma ilegalidade e atende aos critérios de individualização da pena. 



    [...]



    Em relação à pena-base do crime de tráfico de drogas, dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". 



    Não constitui demasia enfatizar, no particular, que, "como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. De fato, não se pode equiparar a conduta daquele indivíduo que é flagrado trazendo consigo um quilograma de maconha com a daquele que é preso com um quilograma de cocaína, já que esta droga tem um caráter viciante e destrutivo bem mais elevado que aquela" (LIMA. Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Salvador: editora Juspodivm. 2015, p. 808). 



    Nessa toada, apresentou-se justificação idônea para aumentar a sanção básica, diante do elevado grau de sofisticação e de logística utilizado para o transporte interestadual da droga, valendo-se, ainda, de atividade lícita para tanto (transporte regular de carne), além de o entorpecente apreendido representar substância de alto potencial nocivo. (grifei)



    Dessa forma, assim como afirmado pelo ato dito coator, não vislumbro qualquer ilegalidade na realização da dosimetria, tendo em vista que o aumento da pena-base foi fundamentado nas circunstâncias do crime.



    No mesmo sentido, destaco o seguinte acórdão:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. [...]



    1. A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear.



    2. No caso, o magistrado exasperou a pena-base em decorrência da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com esteio no modus operandi da conduta, dotada de excessiva violência, com destaque para os vários golpes desferidos contra a vítima, que, adormecida, não conseguiu mobilizar qualquer reação a tempo. Fundamentação adequada.



    [...]



     5. Recurso ordinário parcialmente provido.



    (RHC 130.524, ministro Teori Zavascki)



    Ainda, quanto à pretendida aplicação do tráfico privilegiado, verifico que a quantidade da droga não foi utilizada, isoladamente, para afastar a minorante do tráfico privilegiado. Ao contrário, tais elementos, somados ao contexto e itens apreendidos durante a prisão, foram empregados pelo Tribunal de origem como dado indicativo de dedicação do paciente às atividades criminosas, esta sim, circunstância apta a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Cabe destacar o seguinte trecho do acórdão dito coator: 



     Sob esse prisma, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, pois as instâncias ordinárias não reconheceram a incidência da minorante com base nas circunstâncias do delito, uma vez que o transporte interestadual de aproximadamente 800kg (oitocentos quilogramas) de cocaína ocorreu com 7 armas de fogo, "sendo três delas fuzis, e pistola com numeração suprimida, também revelam o especial envolvimento do réu com atividades criminosas, tudo a impedir a redução da pena" (e-STJ fl. 69), o que denota a sua habitualidade no comércio ilícito de entorpecentes. Assim, em respeito aos critérios estabelecidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, foi excluída a possibilidade de aplicação do pretendido redutor. (grifei)



    É importante salientar, ainda, que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    É de se destacar a importância que a Lei 11.343/2006 deu à natureza e à quantidade de droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    Vale observar que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação à atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    […]



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    [...]



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    […]



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    [...]



    (RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    Por fim, no que se refere à alegada quebra da cadeia de custódia da prova, assim se manifestou o ato dito coator (grifei):



    Assim decidiu a Corte de origem (e-STJ fls. 23/27): 



    [...]



    Com efeito, a materialidade delitiva, à luz do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, e do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, ficou demonstrada: 1. pelo auto de exibição e apreensão (fls.09/10); 2. pelo auto de constatação (fls.11/14); 3. pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 363/365) que apontou resultado positivo para 803,400g de cocaína, acondicionados em 800 (oitocentos) invólucros em formato de tijolo; 4. pelo laudo de exame em arma de fogo pistola automática “Glock” “G17” (fls.325 /331) - o qual atestou sua eficácia para efetuar disparos; 5. pelo laudo de exame em arma de fogo pistola automática “Glock”, “9mm” (fls.332/336) - o qual atestou sua eficácia para efetuar disparos; 6. pelo laudo de exame em arma de fogo pistola automática “Glock”, “9mm” (fls.333/341) - o qual atestou sua eficácia para efetuar disparos e a supressão de seu número de identificação; 7. pelo laudo de exame em arma de fogo Fuzil “Colt”, modelo “AR47” (fls.342/346) - o qual atestou sua eficácia para efetuar disparos; 8. pelo laudo de exame em arma de fogo Fuzil “Colt”, calibre “7,62” (fls.347 /351) - o qual atestou sua eficácia para efetuar disparos; 9. pelo laudo de exame em arma de fogo Fuzil “Colt”, calibre “7,62” (fls.352/358) - o qual atestou sua eficácia para efetuar disparos; 10. pelo laudo de exame em arma de fogo pistola automática “Glock” “17 Gen4” (fls.359/362) - o qual atestou sua eficácia para efetuar disparos.



    [...]



    O depoimento de policial que cumpre sua missão na repressão dos crimes, é, portanto, tão válido como qualquer outro, e a circunstância de ser testemunha não afeta positiva ou negativamente o valor probatório de seu relato. 



    Não há nenhuma evidência de que essas testemunhas tenham desviado a praxe policial para incrementar, modificar, aumentar, diminuir ou substituir os entorpecentes apreendidos em poder do Réu, tratando-se de alegação inócua da Defesa. 



    Não ocorreu nenhuma irregularidade no procedimento dos policiais que recolheram o material ilícito, entregando-o aos cuidados da autoridade policial que realizou regular auto de constatação preliminar da substância, com a posterior realização de laudo de exame químico-toxicológico que apontou resultado positivo para o entorpecente apreendido.



    [...]



    A instância ordinária decidiu que foi assegurada a integridade e confiabilidade da prova colhida, não sendo demonstrado, sequer minimamente, a manipulação ou adulteração dos vestígios. Assim, o exame da alegada quebra da cadeia de custódia demandaria aprofundado revolvimento do espectro fático-probatório do autos, o que é inviável na via do habeas corpus, que não se presta à correção de equívocos dependentes de análise probatória detalhada.



    Desse modo, divergir das instâncias anteriores e acolher as teses defensivas - ocorrência de quebra da cadeia de custódia, não dedicação do recorrente a atividades criminosas ou afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime -, seria inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin: 



    HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de “habeas corpus”, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello) 



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.



    (RHC 118.991, ministro Luiz Fux – grifei) 



    3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva fixação da pena-base no mínimo legal, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime.



    (HC 204.889 AgR, de minha relatoria) 



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente